Tribunal: TJDFT
Processo: 0723380-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE EX-COMPANHEIROS. INCAPACIDADE DA EX-COMPANHEIRA PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. IDADE E AUSÊNCIA DE CAPACITAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. NÃO CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. EXONERAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em homenagem aos princípios da solidariedade e da assistência mútua, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, observado o binômio da necessidade e possibilidade, nos termos do art. 1.694 do Código Civil.
2. É assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a “prestação de alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho” (AgInt no AREsp 1442478/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)
3. Na espécie, constata-se que o apelado está obrigado, desde 8/5/2018, ao pagamento de alimentos à sua ex-companheira, ora recorrente, no valor equivalente a 1 (um) salário-mínimo, por tempo indeterminado, conforme transação judicialmente homologada entre as partes nos autos do processo n. 2017.03.1.009234-6. Na sentença homologatória da transação foi estabelecido que as partes conviveram em união estável no interregno compreendido entre 1o/2/2008 e 4/12/2016.
4. Dito isso, quanto à capacidade de a alimentada, ora apelante, prover o próprio sustento, deve ser ponderado que ela conta, hodiernamente, com 56 (cinquenta e seis) anos de idade e, durante todo o período de convivência, não exerceu atividade laboral formal, limitando-se, como narrado na contestação e não impugnado pelo alimentante, a comercializar “salgadinhos” para contribuir para a economia doméstica. Logo, observa-se que a ausência de experiência da apelante em emprego formal, somada à sua idade, configuram fatores que dificultam sobremaneira a inserção da alimentada no mercado de trabalho formal e, portanto, a possibilidade de que ela aufira renda suficiente para prover o próprio sustento.
5. Verifica-se, ainda, que a alimentada, conforme relatório médico apresentado aos autos, manifesta “limitação importante à rotação interna bilateral” nos ombros, com “distensão líquida da bursa subacrorrial, subdeltoidea à direita” (sic). É certo, pois, que esse quadro de saúde reforça o cenário de dificuldade para consecução, pela recorrente, de emprego formal remunerado. Afigura-se provável, portanto, serem ínfimas as oportunidades de a recorrente inserir-se no mercado de trabalho, quer seja pelo seu grau de qualificação técnica, quer seja pela sua idade, gênero e quadro de saúde.
6. Ressalta-se, no ponto, que, ainda que o reportado quadro clínico da alimentada não a incapacite para o trabalho, a sua entrada no mercado é faticamente mais dificultosa, uma vez ponderada a sua inexperiência profissional, seu gênero, sua região de domicílio e a sua faixa etária, conforme atestam os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
7. Por outro lado, no que diz respeito às possibilidades do alimentante, vale assentar que a simples ausência de anotações de emprego na CTPS do apelado, já verificada à época da fixação da verba alimentar, não é capaz, por si só, de denotar que sua situação econômico-financeira tenha sido comprometida. É insuficiente, para tanto, a isolada menção a dificuldades para consecução de trabalho remunerado em razão do atual contexto pandêmico.
8. Ademais, não há falar em recrudescimento do estado de saúde do alimentante, porquanto, muito embora se verifique que o apelado apresenta problemas de locomoção em razão de fratura no fêmur, é cediço que esse quadro clínico já o acompanha há mais de 30 (trinta) anos, ou seja, em período anterior até mesmo ao início da convivência em união estável com a alimentada. No ponto, ressalte-se que a alegada piora do quadro de saúde do alimentante, tal qual por ele narrado na origem, não restou suficientemente demonstrada nos autos, porquanto o relatório médico apresentado ao feito é assertivo ao consignar que a aludida lesão apresentada pelo apelado ocorreu há mais de 30 (trinta) anos, bem como que este evoluiu, desde então, com “melhora clínica”.
9. A par de tal quadro, ponderadas as possibilidades do alimentante e as necessidades da alimentada, não há falar em exoneração da obrigação alimentar de responsabilidade da parte autora, ora apelada, razão pela qual se afigura cabível a reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
10. Recurso conhecido e provido.